Tribunal: TJMT
Processo: 1005903-02.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005903-02.2023.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: RONIE CESAR SILVA COELHO
AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. TERMO DE CESSÃO VÁLIDO. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INCUMBE AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que reconheceu a regularidade da cessão de crédito e afastou o pedido de declaração de inexistência do débito e de indenização por danos morais. O agravante sustenta a invalidade do termo de cessão, a inexistência de contrato da dívida e a ausência de notificação prévia antes da negativação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões centrais em discussão: (i) a validade do termo de cessão de crédito e a comprovação da origem do débito; (ii) a regularidade da negativação do nome do agravante; e (iii) a necessidade de notificação prévia antes da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pela agravada, incluindo Certidão de Cessão de Crédito, Termo de Cessão, contrato originário da dívida e selfie do contratante, comprova a relação jurídica entre as partes e a regularidade da cessão.
4. A lista de cessão de crédito apresentada demonstra a individualização do contrato, afastando a alegação de termo genérico.
5. O registro da cessão de crédito posterior à data de vencimento da dívida não compromete sua validade, conforme previsto no artigo 290 do Código Civil.
6. A negativação decorrente de débito não quitado configura exercício regular de direito e não gera dano moral, nos termos da jurisprudência dominante.
7. A responsabilidade pela notificação prévia da negativação é do órgão mantenedor do cadastro, conforme Súmula 359 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida.
Tese de julgamento: “1. A cessão de crédito é válida quando acompanhada de documentação que demonstre a origem da dívida e a individualização do contrato cedido. 2. A negativação de débito inadimplido configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais. 3. A obrigação de notificação prévia da negativação incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula 359 do STJ.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 290; CPC, art. 1.021; Súmula 359 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005903-02.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONIE CESAR SILVA COELHO - CPF: 008.113.287-59 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025